Tribunal: TJDFT
Processo: 0003086-31.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0003086-31.2019.8.07.0005 ApCrim Apelante(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Apelado(s) RONALDO DA SILVA ALMEIDA E YURI MENDES DA SILVA Relator Desembargador JESUINO RISSATO D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 21752110, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu RONALDO DA SILVA ALMEIDA. À Defensoria Pública do Distrito Federal para ciência e apresentação das contrarrazões quanto ao réu YURI MENDES DA SILVA, ao recurso ministerial. Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator